Tribunal: STF
Processo: ADPF 1190
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Pet n. 12.404, especificamente no ponto em que determinada a multa diária de R$ 50.000,00 às pessoas naturais e jurídicas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo X, como o uso de rede virtual privada (VPN), sem prejuízo das demais sanções civis e criminais, na forma da lei.



    Apontou que, em 30 de agosto de 2024, o ministro Alexandre de Moraes emitiu a decisão cujo trecho é questionado, determinando, ainda, (i) a suspensão do funcionamento da X Brasil Internet Ltda. no território nacional, até o cumprimento das ordens judiciais em desfavor da empresa, o pagamento das multas cominadas e a indicação, em juízo, de representante; (ii) a intimação das empresas para a inserção de obstáculos tecnológicos à utilização do aplicativo X no Brasil e, relativamente à Apple e à Google, também de aplicativos que possibilitam o uso de VPN. Aduz ter havido, na sequência, a suspensão da execução do item (ii), até que houvesse a manifestação das partes nos autos.



    Argumentou que a cominação, de forma generalizada, de multa diária a pessoas físicas e jurídicas que permaneçam acessando o X, conquanto não integrem a demanda, cria ilícito penal e cível oponível a número indeterminado de pessoas.



    Apontou como violados os preceitos fundamentais alusivos à legalidade, reserva legal, separação dos poderes, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade.



    Asseverou que a imposição de multa diária não é adequada para a finalidade de punir a parte investigada, tampouco capaz de coagir a empresa ao cumprimento das determinações judiciais.



    Requereu a concessão de medida cautelar, a fim de suspender-se os efeitos da mencionada decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes e referendada pela Primeira Turma, apenas na parte relativa à imposição de multa diária de R$ 50.000 às pessoas que utilizarem subterfúgios tecnológicos visando à continuidade das comunições ocorridas pelo X, como a VPN. Pede, ao fim, a declaração da inconstitucionalidade.



    A Procuradoria-Geral da República (eDoc 38) articula o descabimento da arguição contra decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a imputação, à totalidade da Corte, da decisão tomada por seus órgãos fracionários. Alude ao entendimento do Tribunal no sentido da inadmissibilidade de reclamação contra decisão proferida por seus Ministros e Turmas. Argumenta que, não havendo possibilidade de recurso cabível para que a Corte reveja sua deliberação, a decisão torna-se definitiva. Assinala que o ato do poder público apto a ensejar o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) deve ser emanado de fonte outra que não o próprio Tribunal no exercício de sua função jurisdicional, sob pena de permitir-se a reanálise, em ADPF, de decisão tomada em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Frisa que, cabendo ação rescisória para atingir a finalidade da ADPF, resta desatendido o requisito da subsidiariedade.



    O Advogado-Geral da União (eDoc 40) sustenta a inviabilidade da arguição contra decisão do Supremo Tribunal Federal. Alega a inobservância da subsidiariedade. Argumenta a inadequação da via eleita para veiculação de interesse subjetivo e como sucedâneo recursal. Sublinha a pendência de repercussão geral relativa ao tema. No mérito, ressalta a ausência dos requisitos necessários à concessão da cautelar. Aduz que as decisões questionadas foram fundamentadas concretamente e inserem-se no poder geral de cautela. Articula a possibilidade de imposição de medidas indutoras ao cumprimento de ordem judicial a fim de reprimir atos contrários à dignidade da justiça. Alega a proporcionalidade dos atos impugnados para proteger a soberania nacional, inexistindo censura ou ofensa à liberdade de expressão.



    2. Reputo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental (CPC, art. 17; 330, III; e 485, VI), porquanto a controvérsia constitucional veiculada na petição inicial não mais persiste.



    A irresignação está direcionada contra a imposição de multa diária de R$ 50.000,00 às pessoas naturais e jurídicas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pela rede social "X", como o uso de rede virtual privada (VPN), enquanto suspensa por determinação do Ministro Alexandre de Moraes.



    Em 8 de outubro de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão superveniente nos autos da Pet 12.404 determinando o retorno das atividades do "X", tendo em vista o cumprimento de todos os requisitos necessários ao retorno das atividades em território nacional. 



    Ora, o retorno das atividades da rede social e o restabelecimento da utilização das comunicações por meio da plataforma ensejou automaticamente a perda da eficácia da determinação de multa que constitui o objeto desta arguição, inexistindo razão para sua subsistência.



    A arguição de descumprimento de preceito fundamental se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Pressupõe ato do poder público capaz de lesar preceito fundamental em pleno vigor, circunstância não verificada.



    A decisão superveniente de 8 de outubro último implica o exaurimento dos efeitos das anteriores, questionadas nesta arguição, e esvazia a tutela jurisdicional ora pretendida pelo requerente. 



    Restabelecidas as atividades da rede social "X", fica prejudicada a imposição da multa impugnada, de modo que verifico a perda do interesse processual, consubstanciada na ausência da utilidade da providência postulada ao proponente.



    A jurisprudência do Supremo é firme ao estabelecer o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente de efeitos residuais concretos. 



    À luz dos precedentes, a cessação superveniente da vigência do ato impugnado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, enquanto fato jurídico a ocasionar a extinção do processo, pode decorrer tanto de sua revogação pura e simples quanto do exaurimento de sua eficácia, como sucede nas normas de caráter temporário (ADI 612 QO, ministro Celso de Mello, DJ de 6 de maio de 1994).



    Ilustram essa compreensão, ainda, a ADI 1.979, ministro Marco Aurélio; a ADI 4.663, ministro Luiz Fux; a ADI 4.502, ministro Gilmar Mendes; além dos julgados representados pelas seguintes ementas:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8.652, de 29.04.93. 3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da Lei nº 8.447, de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia jurídico-normativa da lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei que já exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 885, ministro Néri da Silveira, DJ de 31 de agosto de 2001 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei.



    2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (ADI 6.416, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de maio de 2021— grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 - BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - NORMAS LEGAIS DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU CONTEUDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICACIA DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DO STF. - A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA, TAL COMO SUCEDE NAS HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS, E A CONSEQUENTE CONVERSÃO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS, EXAURIU-SE, DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL, O CONTEÚDO EFICACIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90



    (ADI 534, ministro Celso de Mello, DJ de 8 de abril de 1994 — grifei)



    Uma vez que a controvérsia não persiste, constata-se a perda superveniente do objeto desta ação, independentemente da configuração de efeitos residuais concretos dela decorrentes.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX). 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente